Tribunal: TJSP
Processo: 1002704-17.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – BEM IMÓVEL DEMOLIDO PELO PODER PÚBLICO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, intempestividade do recurso de apelação, apresentado pela parte ré, reconhecida, pois, interposto em desacordo com o prazo estabelecido nos artigos

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – BEM IMÓVEL DEMOLIDO PELO PODER PÚBLICO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, intempestividade do recurso de apelação, apresentado pela parte ré, reconhecida, pois, interposto em desacordo com o prazo estabelecido nos artigos 183 e 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. No mérito da lide, limitado e restrito à irresignação oferecida pela parte autora, inocorrência de danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação. 3. Na realidade, a parte autora sequer exercia a posse incidente sobre a referida área imobiliária, por ocasião da demolição. 4. Celebração de contrato de locação do bem imóvel, mediante a participação de terceiro, que assumiu a posição de locatário perante os prepostos da Municipalidade, autorizando, por via de consequência, a conduta administrativa ora questionada. 5. A área imobiliária em questão não está regularizada perante o Registro de Imóveis, permitindo a identificação do respectivo possuidor, como sendo aquele que estiver no exercício da posse, para todos os fins de direito. 6. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, não conhecido. 9. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, desprovido.